Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715652-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI REPRESENTANTE LEGAL: VITOR CARVALHO PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido de repasse dos valores diretamente na conta da empresa gestora de cobranças contratada pela exequente, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de repasse dos valores diretamente na conta da empresa gestora de cobranças contratada pela exequente, tendo em vista que este juízo somente autoriza o repasse direto de valores para contas de titularidade da própria parte ou de seu advogado. Nessa esteira, ante a ausência de indicação de conta nos moldes determinados, e, em atendimento ao requerimento de ID 189737854, os valores deverão ser depositados em conta judicial pelo órgão empregador. Assim, oficie-se, nos termos da decisão de ID 187311613, com a advertência de que os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada aos presentes autos mês a mês. Publique-se.” – ID 189826878, autos de origem n. 0717311-72.2020.8.07.0007 Em suas razões recursais, a agravante afirma que “o fato de o juízo primário negar o pedido para que todas os bloqueios mensais sejam transferidos diretamente para a conta bancária indicada, viola gravemente o seu direito, isso por que, a parte agravante propôs/distribuiu a ação de execução em 13/11/2020, para tentar receber a dívida de contrato assinado em 2016.” - ID 58142989, p. 4. Diz que: “Desta forma, observando a decisão do juízo, o qual determinou que a exequente deve aguardar os demais depósitos, para somente após a garantia total do juízo, receba o crédito perseguido, distorce totalmente da presente demanda. Nota-se que não há mínima coerência e/ou proporcionalidade na decisão do juízo, pois o agravante, vem sendo penalizada duas vezes, uma pela falta de pagamento por parte do devedor ora agravado e outra pelo poder judiciário, que penitencia, sob argumento de sobrecarga e oneração ao poder judiciário. Deve-se observar que a situação vivenciada pela parte agravante ora credora, é tão desproporcional que, além de esperar os 7 (sete) anos para conseguir começar receber seus créditos (isso até os dias atuais), aguardará mais 10 (dez) anos, pelo simples fato do poder judiciário se negar a liberar, o que já lhe é de direito. Assim, a agravante/credora somente receberá seus créditos após mais de 15 (quinze) anos, o que foge totalmente do curso do processo de execução, bem como, afronta TODOS os princípios que regem a ação de execução.” - ID 58142989, p. 4. E sustenta: “o fato do juízo primário negar os pedidos de liberação mensal dos valores penhorados, fere princípios basilares da constituição federal, violação os seus dispositivos (...) Veja que ao negar os pedidos, a agravante ver seus direitos constitucionais violados, ou seja, de ser o crédito ser pago mensalmente.” - ID 58142989, pp. 5/6. Requer ao final: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que seja conhecido e provido o presente agravo, para o mérito, reformar a sentença primária, para que seja determinado a expedição de ofício ao órgão pagador da agravada, para desconto e transferência (desconto em folha) diretamente para conta indicada pela agravada, e caso não seja esse o entendimento do juízo, o que não é crível, requer seja determinando a liberação das penhoras a cada 3 (três) meses, evitando assim, a violação dos seus direitos, por ser assim da mais inteira justiça.” - ID 58142989, pp. 7/8. Preparo recolhido (ID 58142991). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI, pela qual a exequente e ora agravante SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA pleiteia o pagamento do valor inicial de R$ 64.806,14 (sessenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos) Pela decisão de ID 187311613, definido que: “Considerando que o exequente informou que, em verdade, o órgão empregador do devedor é SECRETARIA DE ESTADO DE DES. ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DF, com sede no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70.758-900, oficie-se ao referido órgão para que implemente os descontos mensais sobre o salário do devedor, nos termos da decisão de ID 173938082. Quanto à conta indicada pelo exequente ao ID 177867959, verifico que se trata de conta de terceiros estranhos à lide. Assim, indefiro que os repasses sejam realizados pelo órgão empregador na referida conta. Além disso, deverá ser indicada CONTA ÚNICA para que os valores sejam repassados, ante a dificuldade de órgão empregador realizar os descontos mensais, e, ainda, efetuar o pagamento em separado da parcela decorrente dos honorários advocatícios. Assim, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para indicar conta de sua titularidade e /ou de advogado com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que o referido órgão efetue o repasse diretamente na referida conta. Caso a conta bancária indicada não obedeça os critérios indicados no parágrafo anterior, o órgão empregador deverá depositar mensalmente a quantia descontada em conta judicial vinculada aos presentes autos, devendo ser por ele aberta quando do depósito da primeira parcela. A tramitação dos autos ficará suspensa até a integralização do débito ou até a notícia do pagamento do débito por outros meios.” – ID 187311613, autos de origem n. 0717311-72.2020.8.07.0007. Pela petição de ID 189481355, a sociedade agravante juntou “procuração anexa, com poderes para Empresa Gestora de Cobranças, receber e dar quitação.” E alegou: “E nesse sentido, a Credora conseguiu em sede de recurso, a manutenção da conta informada, conforme se verifica abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA A LIBERAÇÃO MENSAL DOS VALORES PENHORADOS AO CREDOR. EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA TRANSFERÊNCIA AO FINAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. Especificamente em relação à execução, esta tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. 2. Não se revela razoável a decisão do MM Magistrado que condicionou a liberação dos valores penhorados à integralização do valor do total da dívida para que seja realizada uma única transferência ao final. Foi informado pela empregadora da executada que serão necessárias 77 (setenta sete) parcelas para quitar o débito, ou seja, a decisão privará a Autora de valores que já foram reconhecidos como sendo seus de direito, mantendo-os em conta do juízo, por mais de seis anos, até novembro de 2029, em clara afronta ao princípio da efetividade da execução. 3. O art. 906 do CPC permite a substituição da expedição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado para uma conta bancária indicada pelo favorecido. A medida veio a desburocratizar e, consequentemente, tornar mais célere o cumprimento da obrigação, em conformidade com o espírito do novo CPC. 4. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1770646, 0726785-83.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Assim, conforme se verifica decisão de segundo grau, o pedido da exequente foi admitido. Dessa forma, pugna recebimento dos dados abaixo, bem como, transferência imediata para Empresa Gestora de Pagamentos da exequente, tendo em vista poderes conferidos aos patronos, bem como, alusiva procuração anexa.” – ID 189481355, pp. 1/2. E sobreveio a decisão agravada (ID 189826878) pela qual indeferido, uma vez mais, o pedido de repasse dos valores diretamente na conta da empresa gestora de cobranças contratada pela exequente. Como se viu, o agravante afirma que deverá aguardar que todos os depósitos sejam efetuados para, somente após a garantia total do juízo, receber o crédito perseguido. Nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o que posto na decisão: o indeferimento do pedido de repasse dos valores diretamente na conta da empresa gestora de cobranças contratada pela exequente. Portanto, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, como se vê, o que a agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 187311613 dos autos de origem, que foi publicada em 26/2/2024 (certidão, ID 187549146). E contra tal decisão, a agravante não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC). Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. ( ). É incabível a interposição de agravo de instrumento quando, pelas circunstâncias processuais, ficar evidenciado que o recurso interposto buscou atacar, em verdade, a decisão liminar que fixou os alimentos provisórios e não a decisão que deixou de reconsiderá-la. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 5. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido” (Acórdão 1770184, 07236359420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, em que pese à alegação de que “conforme se verifica decisão de segundo grau, o pedido da exequente foi admitido” – ID 189481355, pp. 1/2, o citado acórdão 1770646 não se refere ao caso aqui tratado (aos autos de origem n. 0717311-72.2020.8.07.0007). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa; e não impugnados especificamente os fundamentos da decisão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora